Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0717838-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155509920 dos autos originários n. 0011467-08.2008.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a suspensão do leilão judicial. O juízo a quo fundamentou que a notícia de ação de usucapião proposta não poderia, a rigor, paralisar os atos processuais, tendo em vista que a discussão acerca da propriedade pouco reflete na obrigação, em razão da natureza propter rem dos débitos condominiais. Os agravantes reiteram a necessidade de suspensão da execução, diante da prejudicialidade externa dos presentes autos com a ação de usucapião sobre o imóvel objeto de penhora. Destacam, inclusive, que o juízo do inventário já suspendeu o processo n. 0714465-53.2018.8.07.0007, até o julgamento final da ação de usucapião. Fundamentam o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo no fato de que “A incerteza jurídica quanto à propriedade do imóvel objeto de penhora afugenta potenciais compradores e reduz a competição no leilão, resultando em uma provável diminuição do valor de arrematação, ou até mesmo a total ausência de participantes”. Pedem o deferimento da gratuidade de justiça, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender a realização do leilão referente ao imóvel em tela. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, verificada a omissão do juízo singular no exame do pedido (id. 98243044, na origem), defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, notadamente ante à falta de plausibilidade no direito alegado. Conforme se extrai dos autos de origem, o cumprimento de sentença tramita desde 2008 e, até o presente momento, o exequente, aqui agravado, não obteve êxito na satisfação do seu crédito, oriundo de débito condominial. Nesse passo, penhorado o imóvel objeto de discussão (id. 38625466, na origem), à míngua de impugnação, adjudicação ou alienação por iniciativa particular, foi deferida a alienação em leilão (id. 150468951, na origem). Em seguida, os agravantes noticiam a propositura de ação de usucapião (processo n. 0706081-62.2022.8.07.0007), envolvendo o imóvel constrito e requerendo a suspensão do feito, em razão da prejudicialidade externa. Sucede que, nesta análise perfunctória, adequada ao momento processual, a questão relativa à eventual usucapião que recairá sobre o bem em comento não é suficiente, por si só, para obstar a alienação do imóvel com vistas a saldar a dívida que há anos se discute nas vias judiciais. A propósito, consoante entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade de paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto" (AgRg no REsp 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). Nesse quadro, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revela apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Sobre o tema, destaco os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ARRESTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. Considerando todos os contornos fáticos delineados acerca da situação do imóvel individualizado nos presentes autos, não há que se cogitar a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão de cumprimento de sentença em trâmite no primeiro grau de jurisdição, notadamente quando o bem já se encontra em vias de ser levado à hasta pública para a liquidação de dívida há tempos reclamada em juízo. Ademais, nos termos da jurisprudência iterativa do c. STJ, a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local o exame da plausibilidade de paralisação, consoante as circunstâncias do caso concreto. Agravo de instrumento desprovido. (APC 2016.00.2.010474-4, Rel. Desembargadora CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, julgado em: 3/8/2016, DJE: 8/8/2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUSCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. A mera existência de ação de usucapião pendente de julgamento não impede a realização de hasta pública. 2. No caso, há decisão transitada em julgado que considerou que o mero ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e, por consequência, não é justificativa para obstar a hasta pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (APC 0711125-20.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em: 15/9/2021, DJE: 28/10/2021) E, qualquer discussão sobre a propriedade do imóvel não obsta a realização do leilão judicial, tampouco importará em ineficácia da possível alienação por ausência de competitividade, à míngua de prova em concreto. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator